Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-53.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZADA. ACOLHIMENTO. RETORNO. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE.
1. Caracteriza cerceamento de defesa o prejuízo sofrido por uma das partes, que não atinge o seu propósito final no processo, em razão da limitação na produção probatória.
2. Embora o juiz possa determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito, inclusive, indeferindo diligências inúteis ou protelatórias (princípio do livre convencimento motivado), deve permitir a dilação probatória para que seja deferido às partes convencer acerca das teses defendidas.
3. No caso, não houve fase de especificação de provas, em latente prejuízo ao réu, que não pode comprovar sua capacidade econômica para prestar os alimentos.
4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.